Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711201-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703871-32.2017.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora Agravada. Preparo regular (Num. 15891010 e 15891013). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador